Tribunal: TJDFT
Processo: 0726366-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726366-05.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DELMA DE JESUS NOBREGA FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos de Ação de Obrigação de Fazer proposta pela agravada contra Unimed Saúde (razão social Unimed Norte de Minas), que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que esta custeie a internação, o procedimento cirúrgico e materiais necessários à agravada, sob pena de aplicação de multa diária à razão de R$ 500,00 (quinhentos reais) a incidir enquanto não cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Em consulta ao andamento processual no site deste Tribunal de Justiça, verificou-se que o Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença aos 27/01/2020, nos autos do processo originário n. 0715813-33.2019.8.07.0020. A agravante foi intimada para se manifestar acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Sustentou, em síntese, a necessidade de julgamento do mérito respectivo, pois, além de se insurgir contra a determinação de realização de procedimento médico/cirúrgico, questionava as astreintes aplicadas. Afirmou persistir o interesse quanto ao julgamento destas (ID 14623337). Na sentença proferida nos autos do processo originário, além de ter sido confirmada a medida liminar deferida – objeto do presente recurso –, consignou-se que a agravante não é parte no processo, pois não fora incluída no polo passivo. Observou-se ter sido apresentada contestação por “Unimed Norte de Minas” e que esta havia cumprido a decisão liminar. Confiram-se trechos da supramencionada sentença: Analisando a petição inicial, verifico que não houve inclusão de duas rés no polo passivo da ação. Vê-se que a autora moveu a ação em desfavor da “Unimed Saúde”, com razão social “Unimed Norte de Minas”. O que houve foi indicação do CNPJ e endereço da CENTRAL NACIONAL UNIMED. Nos autos constam o contrato celebrado com a Unimed Norte de Minas, o cumprimento da decisão liminar pela Unimed Norte de Minas e contestação por esta oferecida. Assim, em que pese a requerente defender na réplica a legitimidade da CENTRAL NACIONAL UNIMED, não foi ela incluída no polo passivo, tendo indicado erroneamente o endereço e o número de CNPJ. Destarte, não há falar sequer em extinção sem mérito em relação à CENTRAL NACIONAL UNIMED, uma vez que ela não é parte no processo. (...) Face às considerações alinhadas, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial e resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: 1) CONFIRMAR A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, deferida no ID 49521778, DETERMINANDO à ré que custeie integralmente o tratamento recomendado à autora e descrito na inicial, conforme prescrição médica; e 2) CONDENAR a ré a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês desde esta data. Ante a sucumbência, arcará a ré com as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em danos morais, com fulcro no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Retifique-se a autuação para constar o nome e CPNJ corretos da ré, conforme contestação de ID 51018842. A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o agravo de instrumento por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o presente caso. Ante o exposto, não conheço o recurso, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de março de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1